Tribunal: TJDFT
Processo: 0713936-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO ADVINDA DE BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE E ENDEREÇADO À CORRELATA OPERADORA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS. ACÓRDÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. RECURSO ESPECIAL. AVIAMENTO PELA OPERADORA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÕES DE FAZER E PAGAR. CUSTEIO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO COMPLEXO E ALTO CUSTO. DEPÓSITO DO MONTANTE CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO. DEFLAGRAÇÃO DO EXECUTIVO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Consubstancia regra de direito processual que, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de cumprimento provisório de sentença, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma do cumprimento definitivo, estando simplesmente balizado por cautelas destinadas a resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado (CPC, art. 520).
2. O cumprimento provisório da sentença segue, com as ressalvas expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução definitiva, e, conquanto não reclame sua deflagração a prévia prestação de caução por parte do exequente, a garantia afigura-se legítima e necessária na hipótese em que, da sua dispensa, possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado (CPC, art. 521, p. único), daí defluindo que, visando o executivo provisório à consecução das obrigações de custeio de procedimento cirúrgico complexo e de alto custo e de pagamento da indenização por danos morais assegurada ao exequente, sobejando inexorável a existência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação em prejuízo da executada, tanto mais porque litiga o exequente sob os auspícios da gratuidade de justiça, a prestação de caução ressoa necessária.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.